Tribunal: TJDFT
Processo: 0722217-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722217-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA AGRAVADO: SANTILMO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF pela qual, em sede do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de BLUMENAU COMERCIO ALIMENTOS VAREJISTA LTDA e MEDIAL COMERCIO ALIMENTOS VAREJISTA LTDA para atingir o patrimônio do sócio/agravado SANTILMO JOSE DA SILVA (autos n. 0705691-96.2025.8.07.0004) instaurado em ação de execução ajuizada pela agravante (autos n. 0706791-23.2024.8.07.0004), indeferido o requerimento de expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca do Gama/DF com o objetivo de averbação de penhora no rosto dos autos n. 0713210-93.2023.8.07.0004, decisão nos seguintes termos: “SANTILMO JOSE DA SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob o no 311.264.641-04, residente na Quadra 24, lote 20, Setor Leste, Gama-DF, CEP 72.460-240 Recebo a emenda ID 235531936. Retifiquem-se os autos quanto ao polo passivo, a fim de conste como réu Santilmo José da Silva. Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA em desfavor de S.A CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUÇÕES LTDA e outros, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “A concessão de tutela de urgência liminar para expedição de ofício ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Gama-DF, onde tramita o Processo no 0713210-93.2023.8.07.0004, determinando a averbação da penhora no rosto dos autos, no valor de R$ 92.816,31 (noventa e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), acrescidos de juros e correção monetário conforme condenação, em favor do presente processo”. É o breve relato. Decido. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados na inicial, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento do pedido de urgência postulado, uma vez que neste momento processual entendo ausente a probabilidade do direito da parte autora, mormente considerando que revela imprescindível o processamento do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, assevero que, neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, determinar liminarmente a penhora postulada configuraria, ao meu sentir, o reconhecimento imediato dos pedidos autorais, sem que se permita o contraditório. Por fim, registro que no processo executivo correlato (0706791-23.2024.8.07.0004) as empresas executadas sequer foram citadas, oportunidade em que poderão se defender por meio de embargos. Assim, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de urgência. No mais, defiro a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Por conseguinte, SUSPENDO o trâmite do processo principal (0706791-23.2024.8.07.0004), nos termos do disposto no § 3o do Art. 134 do CPC” (ID 236025129, origem). Nas suas razões, a agravante narra que “ingressou com uma execução de título extrajudicial, sob o no 0706791-23.2024.8.07.0004, em face de Blumenau Comercio Alimentos Varejista LTDA e Medial Comercio Alimentos Varejista LTDA. Ambas fazem parte do mesmo grupo econômico, possuindo o mesmo nome fantasia (Supermercado Baratão), o mesmo sócio-administrador, que recentemente, encerraram as suas atividades. ( ) Atualmente, as empresas e o seu sócio encontram-se em local incerto e não sabido, utilizando-se de blindagem patrimonial para lesar credores, inclusive, nos autos da ação de execução determinou-se a citação das empresas pela via editalícia” (ID 72516727, p.4/5). Sustenta que a “blindagem patrimonial é possível constatar na ação sob o no 0713210-93.2023.8.07.0004, movida pelo sócio das Rés (Santilmo Jose Da Silva) em desfavor do Mercado Pago Instituicao De Pagamento LTDA, Mercado Pago Instituicao De Pagamento LTDA, para discutir valores que não foram repassados das maquinas de cartão de crédito. ( ) Veja-se que a máquina de cartão de crédito está no nome da Pessoa Jurídica e a conta do mercado pago está no nome do sócio, gerando assim, uma confusão patrimonial” (ID 72516727, p.6). Afirma que “ajuizou demanda visando a responsabilização patrimonial de pessoa jurídica e, com fundamento no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica, diante da conduta abusiva do sócio/administrador, caracterizada por desvio de finalidade e confusão patrimonial” (ID72516727, p.3). Alega que “diante da iminente dilapidação patrimonial e do risco de prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional, o Agravante requerera liminarmente a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível de Gama/DF, a fim de que fosse averbada a penhora no rosto dos autos do Processo no 0713210-93.2023.8.07.0004, medida cautelarmente protetiva do crédito perseguido” (ID72516727, p.3). Consigna que “o pedido de averbação da penhora no rosto dos autos de outro processo judicial visa preservar o resultado útil da demanda, evitando que o Agravante fique ao final com um título judicial ineficaz, sem possibilidade de satisfação do crédito” (ID 72516727, p.8). Aduz que “a urgência da providência se revela na dissolução das empresas devedoras e na blindagem patrimonial implementada de forma fraudulenta pelo sócio comum, ora agravado, situação que recomenda a concessão imediata da tutela recursal” (ID 72516727, p.9). Ao final, requer: “2. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; 3. O deferimento da tutela recursal de urgência, nos termos acima expostos; 4. Ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício para averbação da penhora no rosto dos autos do processo indicado.” (ID72516727, p.9). Preparo recolhido (ID72535861). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em ação de execução pela qual indeferido o requerimento da agravante de expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca do Gama/DF, objetivando a averbação de penhora no rosto dos autos n. 0713210-93.2023.8.07.0004, ação ajuizada por SANTILMO JOSÉ DA SILVA — agravado e sócio das executadas — contra instituição financeira. A agravante alega, em síntese, que as empresas executadas BLUMENAU COMÉRCIO ALIMENTOS VAREJISTA LTDA EPP e MEDIAL COMÉRCIO ALIMENTOS VAREJISTA LTDA EPP integram um mesmo grupo econômico, compartilham nome fantasia (“Supermercado Baratão”) e são administradas por SANTILMO JOSÉ DA SILVA, que, segundo afirma, promoveu o encerramento irregular das atividades e teria se evadido, ocultando-se em local incerto e utilizando artifícios de blindagem patrimonial com o intuito de fraudar credores. Sustenta que, na ação movida pelo referido sócio (autos n. 0713210-93.2023.8.07.0004), há indicativos de confusão patrimonial, pois os valores discutidos advêm de operação com máquinas de cartão vinculadas à pessoa jurídica, mas creditados em conta de titularidade do sócio. Aduz que há risco de que os valores eventualmente levantados pelo sócio em tal demanda judicial sejam dissipados, frustrando a efetividade do processo executivo. E requer a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a averbação de penhora no rosto dos autos n. 0713210-93.2023.8.07.0004. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A pretensão deduzida — averbação de penhora (que sequer foi deferida) no rosto dos autos — ostenta natureza tipicamente cautelar, assemelhando-se a arresto cautelar (de crédito que o devedor venha a receber nos autos n. 0713210-93.2023.8.07.0004), medida prevista no art. 301 do CPC: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” Arresto consubstancia instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Deferimento de arresto cautelar exige comprovação da prática efetiva de atos que indiquem que a parte sobre a qual recai o pedido esteja em vistas de ou mesmo dilapidando o patrimônio com o objetivo de frustrar o cumprimento de eventual medida judicial. Não basta a indicação de confusão patrimonial ou de desvio de personalidade da pessoa jurídica, indicação que permite tão somente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não o arresto cautelar. A propósito: “( ) 3. Se a exequente/agravante, requer a determinação de arresto, sob o argumento de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pleito, porquanto tais pressupostos permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como determinado pelo Juízo de origem, mas não possuem o condão de respaldar, automaticamente, o arresto vindicado, sobretudo porque, de plano, não se identifica a prática de atos de dilapidação do patrimônio das agravadas, com objetivo de se furtar ao cumprimento de eventual medida judicial constritiva. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1816756, 07416216120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante tramita sob o n. 0706791-23.2024.8.07.0004, em face de BLUMENAU COMÉRCIO ALIMENTOS VAREJISTA LTDA EPP e MEDIAL COMÉRCIO ALIMENTOS VAREJISTA LTDA EPP. Consta dos autos que não foram localizadas as executadas (ID 232046346 dos autos de origem), o que motivou a citação por edital. Diante da não localização e da alegação de encerramento irregular das atividades das executadas, a agravante ajuizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos n. 0705691-96.2025.8.07.0004) com o objetivo de incluir o sócio-administrador SANTILMO JOSÉ DA SILVA (agravado) no polo passivo da execução. No mesmo requerimento, formulou pedido de tutela de urgência para oficiar ao Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF para o fim de promover a averbação de penhora no rosto dos autos da ação n. 0713210-93.2023.8.07.0004, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Os fundamentos invocados pela agravante são basicamente os mesmos tanto na origem, quanto neste agravo. Em síntese, afirma que: (i) as empresas devedoras encerraram irregularmente suas atividades; (ii) o sócio comum move ação individual na qual pleiteia valores originados de operação vinculada à atividade das empresas; (iii) haveria confusão patrimonial, pois os valores de cartão de crédito pertencentes à pessoa jurídica teriam sido direcionados para conta de pessoa física; (iv) tal situação caracterizaria abuso de personalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil, legitimando a desconsideração. É certo que os fatos narrados, se comprovados, podem configurar, ao menos em tese, hipóteses de desvio de finalidade e confusão patrimonial, elementos que integram a base normativa do art. 50 do Código Civil. A tese apresentada é suficiente para autorizar a instauração do incidente nos termos do art. 134 do CPC, como já reconhecido pelo Juízo de origem. Cuida-se de juízo de plausibilidade, e não de certeza. Contudo, para autorizar medida cautelar de natureza constritiva — como a averbação de penhora no rosto dos autos — não basta a simples alegação de confusão patrimonial ou de alegada blindagem de bens. Ainda que a agravante tenha indicado a possibilidade de dilapidação patrimonial e prejuízo à eficácia da execução, limita-se a alegações abstratas, genéricas, sem individualizar qualquer conduta efetiva do agravado que revele intento de dilapidar seu patrimônio ou ocultar os valores eventualmente creditados em seu favor na outra ação. Ademais, o incidente de desconsideração está em fase inaugural. O sócio ainda não foi sequer citado, e a concessão da tutela aqui pretendida, neste momento, anteciparia, de forma prematura, efeitos de eventual acolhimento do pedido de desconsideração, sem ter sido oportunizado o contraditório ao agravado. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora